Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-73.2020.8.11.0046
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003045-73.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ARI MIGUEL SCHMIDT - CPF: 283.238.239-87 (EMBARGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), EDER PEDRO GRAEFF - CPF: 005.717.089-43 (EMBARGADO), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (EMBARGADO), IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI - CPF: 005.717.169-62 (EMBARGADO), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (EMBARGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO - MT (EMBARGANTE), SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DE CAMPOS DE JÚLIO MT (EMBARGANTE), PROCURADORA JURÍDICA DE CAMPOS DE JULIO MT (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não houve fixação de honorários advocatícios pela sentença, razão pela qual é incabível sua fixação nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra vedação expressa no art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1003045-73.2020.8.11.0046, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança vindicada.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar a respeito da fixação dos honorários sucumbenciais.

Argumenta que, ainda que se trate de mandado de segurança é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão alegada.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 237547196.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório, c
uida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento o recurso de apelação cível n. 1003045-73.2020.8.11.0046, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança vindicada.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega que o acórdão é omisso em razão da ausência de fixação de honorários recursais, em observância ao artigo 85 do Código de Processo Civil.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Não houve fixação de honorários advocatícios pela sentença, razão pela qual é incabível a sua fixação nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Caso a parte embargante almejasse a condenação da parte autora ao pagamento da verba sucumbencial, deveria ter interposto o recurso adequado contra a sentença proferida. Não é admissível que tal fixação seja pleiteada em sede de embargos de declaração, tampouco que esse requerimento seja formulado nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Ademais, sabe-se que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra vedação expressa no artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009, a qual disciplina o rito especial do mandado de segurança.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024